Tribunal: TJPA
Processo: 0848521-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848521-77.2022.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DE JESUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO DE JUSTIÇA

GRATUITA

FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO MENSIONAMENTO EXPRESSO NA DECISÃO. CONCESSÃO TÁCITA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE A MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O embargante alega existência de omissão no Acórdão em razão de não ter sido mencionado expressamente a concessão ao benefício à justiça gratuita;

2. Concessão tácita ao benefício à justiça gratuita;

3. Condenação do embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa, pela natureza protelatória dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Cláudio Pereira de Jesus
, contra Acórdão, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido de Cobrança,
que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial, ajuizada por
Cláudio Pereira de Jesus
em face do
Estado do Pará.

SÍNTESE DOS FATOS

Na exordial, o autor narrou que é Policial Militar do Estado do Pará, e ingressou com a ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança, requerendo a
gratuidade de justiça
, bem como, o reajuste do soldo, mediante ao cumprimento da aplicação do percentual de escalonamento remuneratório previsto no art. 3º da Lei Estadual n° 7.617/12, in verbis:

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

O juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, vejamos:

“3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.”

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, requerendo o provimento ao recurso, e a reforma integral da sentença atacada, para que seja mencionada de forma expressa a concessão da justiça gratuita, e para que seja assegurado o direito ao reajuste ao soldo do Apelante e mantido o escalonamento vertical, bem como, o pagamento do retroativo a contar de junho de 2021.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, aduzindo que as normas que tratam da remuneração dos militares, foram revogadas pela Lei Estadual nº 9.271/21, ao instituir um novo regime remuneratório aos militares, ab-rogou tacitamente a Lei estadual nº 7.617/12, a qual regulava a matéria anteriormente, requerendo, deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença
a quo
.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão o autor, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão

no que tange ao
não mensionamento expresso da concessão ao benefício da gratuidade da justiça,
e requereu o conhecimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada
.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

O embargante alega existência de omissão no Acórdão embargado, por não ter mencionado expressamente, a concessão ao benefício da justiça gratuita.

Verifica-se, a desnecessidade da menção expressa da concessão à justiça gratuita no Acórdão embargado, uma vez que, o juízo
a quo
não condenou o embargante em custas e verbas de honorários, havendo a aceitação tácita da gratuidade. Portanto, há necessidade de modificação do Acórdão recorrido.

Logo, não vislumbro a existência de omissão no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos. Observa-se, na realidade, a clara intenção protelatória do embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão seja mantido em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024